Tribunal: TJDFT
Processo: 0712281-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712281-53.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VINICIOS ALVES FERREIRA DECISÃO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste acerca do Incidente de Uniformização suscitado pela parte autora/recorrida. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator